Tribunal: TJDFT
Processo: 0726483-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DO CONTRATO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS NO MONTANTE ACIMA DO DISPONIBILIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPENSAÇÃO COM VALORES OBTIDOS PELO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável celebrado entre as partes, bem como de restituição em dobro dos valores cobrados e compensação por danos morais. Em síntese, sustenta que pretendeu celebrar contrato de empréstimo consignado, e não de cartão de crédito consignado, sendo nulo o contrato por vício no dever informação. Alega que o contrato é abusivo, pois os descontos nunca cessam, já tendo efetuado o pagamento de mais que o dobro do valor tomado por empréstimo. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
II. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90, além do consignado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
III. A teor do disposto no artigo 6o, incisos III e V, do Código de Defesa do Consumidor, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço. No que toca a produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, devem ser informados também o montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; os acréscimos legalmente previstos; o número e a periodicidade das prestações e a soma total a pagar, com e sem financiamento (Código de Defesa do Consumidor, artigo 52).
IV. Não paira controvérsia acerca da existência da relação contratual, que permite a realização de saque, sendo igualmente incontroverso que a parte recorrente solicitou saque no valor líquido de R$ 14.445,00 (quatorze mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais). Todavia, não consta terem sido transmitidas as adequadas informações quanto ao valor e número de parcelas a serem pagas, nem ficaram claros ao consumidor a distinção e os custos ou ônus da contratação de cartão com reserva de margem consignável frente ao contrato pretendido (mútuo consignado em folha de pagamento). Não há prova da alegada conversa pelo teleatendimento por ocasião do desbloqueio do cartão (ID 21552671, P. 10), uma vez que não foi possível acessar o documento anexado no bojo da contestação, sendo de responsabilidade da parte recorrida conferir o acesso ao documento.
V. Como corolário do direito básico de informação (Código de Defesa do Consumidor, artigo 6.o, III), a Resolução 3.694 do BACEN impõe às instituições financeiras o dever de prestar as informações necessárias à livre escolha e à tomada de decisões por parte de clientes e usuários, explicitando, inclusive, direitos e deveres, responsabilidades, custos ou ônus, penalidades e eventuais riscos existentes na execução de operações e na prestação de serviços (artigo 1o, III).
VI. Ademais, as faturas coligidas comprovam a ausência de utilização do cartão como meio de pagamento, o que denota que a intenção do consumidor era a contratação de crédito.
VII. Nessa esteira, a contratação se mostra abusiva, pois, além de não terem sido prestadas informações adequadas, colocou o consumidor em desvantagem exagerada, sendo incompatível, portanto, com a equidade (artigo 51, inciso IV, Código de Defesa do Consumidor).
VIII. Diante de tal cenário, sobrevém o direito à declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes, devendo a parte ré, como consequência, cessar os descontos das parcelas na folha de pagamentos da parte autora, retornando às partes ao status quo ante, o que exige como consectário lógico a devida compensação entre os valores tomados e pagos, de forma a estabelecer a quantia a ser ressarcida ao consumidor, a fim de evitar o enriquecimento ilícito de qualquer das partes.
IX. Contudo, tendo em vista que houve a disponibilização de valores para a parte recorrida, resta afastada a má-fé da instituição bancária, de modo que a diferença a favor do consumidor mediante a compensação de valores deve ser devolvida na forma simples.
X. Quanto ao valor a ser restituído, verifica-se das faturas de cartão de crédito (ID 21552675) e da ficha financeira da parte recorrente (ID 21552659) que os descontos tiveram início em setembro/2016, no valor de R$ 642,18 (seiscentos e quarenta e dois reais, dezoito centavos) ou R$ 642,17 (seiscentos e quarenta e dois reais, dezessete centavos). Considerando os documentos acostados aos autos, até julho de 2020 os descontos totalizavam R$ 30.182,14 (trinta mil, cento e oitenta e dois reais, quatorze centavos), tendo sido o valor disponibilizado à parte recorrente de R$ 14.445,00 (quatorze mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais). Assim, o valor a ser restituído é de R$ 15.737,14 (quinze mil, setecentos e trinta e sete reais, quatorze centavos). Esses são os valores históricos, porém tanto o valor depositado em favor da parte recorrente quanto aqueles que foram descontados mensalmente devem ser atualizados pelo INPC desde a data da disponibilização e de cada desconto, respectivamente. Devem também ser restituídos os valores descontados no curso do processo até se efetivar a restituição.
XI. Por fim, não há que se falar em compensação por dano moral, pois existiu contrato entre as partes que justificou o débito de valores no contracheque, além da disponibilização de numerário, inexistindo ofensa a aspectos dos direitos da personalidade da parte recorrente.
XII. Recurso conhecido e provido em parte para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado n° 52-0195027/16; determinar à parte recorrente que cesse os descontos em folha de pagamento decorrentes do contrato; condenar a parte recorrida a restituir à parte recorrente os valores que foram descontados em seu contracheque em razão do contrato de cartão de crédito consignado que ora se anula, abatido o valor do empréstimo concedido, os quais devem ser atualizados pelo INPC desde a data da disponibilização do numerário e de cada desconto em folha. Devem também ser restituídos os valores descontados no curso do processo até se efetivar a restituição. O valor da condenação deve ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% a.m. desde a citação.
XIII. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9.099/95).